Tribunal: TJDFT
Processo: 0734556-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0734556-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DARIO RODRIGUES DOROTEU NETO IMPETRANTE: IASMIN SILVA DE BARROS, RICARDO RODOLFO RIOS BEZERRA, JOÃO ARTHUR VIEIRA SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOÃO ARTHUR VIEIRA SOUZA SILVA e outros, advogado inscrito na OAB/DF no 62.414, em favor de DARIO RODRIGUES DOROTEU NETO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que manteve a prisão preventiva da paciente. Alegam os impetrantes a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, porque o paciente se encontra em prisão preventiva há mais de 426 dias, sem que a instrução processual tenha sido concluída. Atribuem a demora a entraves de natureza administrativa, como a ausência de resposta da empresa PagSeguro, a morosidade na realização de perícias em aparelhos celulares e a não juntada de extratos bancários dos réus. Ressaltam ainda que há identidade fático-processual entre o paciente e o corréu Ítalo Henrique Feitoza da Silva, que obteve liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão, como monitoração eletrônica e prisão domiciliar. Sustentam que a manutenção da custódia carece de fundamentação atual e concreta, ressaltando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, não responde por crimes violentos e não foi apontado como autor direto dos fatos mais graves. Argumentam que a demora na instrução não é imputável à defesa o que justifica o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas menos gravosas, conforme artigo 319 do Código de Processo Penal. Requerem, com isso, liminarmente, concessão da ordem para revogação da prisão com a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o presente habeas corpus é repetição dos HCCrim no 0722870-55.2025.8.07.0000, contra a decisão que decretou a prisão preventiva. Naquela oportunidade, os impetrantes invocaram excesso de prazo na formação da culpa, requereram a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão e a extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu Ítalo Henrique Feitoza da Silva. O referido habeas corpus foi denegado à unanimidade por esta 3a Turma Criminal, em julgamento que ocorreu em 7/8/2025 - Acórdão no 2027488. Analisando situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta corte.” (HC 244319 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2024 PUBLIC 06-09-2024). Na presente hipótese, inexistem novos elementos além daqueles já veiculados no HCCrim no 0722870-55.2025.8.07.0000, distribuídos ao e. Desembargador Jesuíno Rissato. Desse modo, verificada a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, a inadmissão do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 20 de agosto de 2025 17:39:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora